Tribunal: STF
Processo: Rcl 69962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Quixeramobim/CE contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Processo 0000517-84.2021.5.07.0022), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A discussão travada nos autos, como já exposto, cuida da possibilidade de se condenar subsidiariamente ente/entidade da Administração Pública por créditos trabalhistas não adimplidos por sociedade empresária prestadora de serviço, aplicando a tese de que cabe ao ente público a prova da fiscalização do contrato.



    In casu, o acórdão reclamado, ao manter integralmente a decisão do TRT, concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada, em especial na fiscalização já que não consta nos autos a comprovação CABAL de comportamento reiterado e negligente da Administração. 



    [...]



    De modo que AUSENTE a comprovação cabal de que o ente público possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la, resta demonstrada contrariedade ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e na tese fixada no Tema 246/STF.



    Apenas para que não restem dúvidas, reitere-se que não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, em afronta à tese firmada por essa e. Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 760.931 – Tema 246.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da presente Reclamação “para que seja cassada a decisão reclamada para afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Quixeramobim nos autos do processo nº 0000517-84.2021.5.07.0022, ou determine medida adequada à solução da controvérsia, com arrimo no artigo 992 do CPC c/c artigo 161, III do RISTF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município (eDoc. 18):



    “Conforme as provas dos autos (CTPS, demonstrativos de pagamento, Termos de Fomento), resulta evidente que a parte reclamante foi contratada pelo INSTITUTO COMPARTILHA para trabalhar em prol do 2.º reclamado - MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM, em virtude de Termos de Fomento celebrados entre o Instituto prestador de serviços e o Município tomador de tais serviços, tendo por objeto, em regime de cooperação mútua, "a prestação de serviços de assistência à saúde na reestruturação e ampliação do atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS em apoio aos procedimentos hospitalares de média e alta complexidade, através do Hospital Dr Pontes Neto", bem como "através da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de QUIXERAMBOM/CE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros ao Instituto Compartilha – SAMEAC".



    [...]



    Decerto que a existência de parcelas de natureza trabalhista não quitadas no curso do contrato de trabalho, como salários, 13.º salário, FGTS, férias, além daquelas verbas decorrentes do término contratual sem justa causa, já é indicativo, por si só, da falta de fiscalização ou da fiscalização ineficiente por parte do tomador de serviços, tendo-se por fato agravante a constatação de que dezenas de casos similares de demissão de trabalhadores terceirizados decorreram direta ou indiretamente de ato praticado pelo Município de Quixeramobim, que deixou de efetuar os repasses financeiros mensais inerentes ao contrato (termo de fomento) celebrado com o Instituto Compartilha, sem apresentar comprovação de fiscalização, de inadimplência de tal empregador, e, ainda, omitiu-se de instaurar procedimento administrativo investigatório, de aplicar sanções, de reter pagamentos e consignar os valores em juízo para quitação de haveres salariais e rescisórios, não apresentou certidões de cumprimento de obrigações legais atinentes ao recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias, optando por romper o contrato causando por culpa sua a demissão de dezenas de trabalhadores. 



    Se houvesse o Município de Quixeramobim agido com zelo, eficácia e proficuidade, certamente nenhum prejuízo teria sido impingido aos reclamantes de dezenas de feitos trabalhistas no recebimento de seus direitos rescisórios, de sorte que o julgamento desta demanda seria outro. Não se cuida de presunção de culpa, mas de falta de comprovação probatória da fiscalização que o Município de Quixeramobim afirma ter realizado na defesa, ficando as alegações ao vazio, sem a devida prova.



    [...]



    No caso, a defesa do Município de Quixeramobim não trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha realizado fiscalização eficiente das atividades e obrigações do prestador de serviços. Não provou nenhuma providência fiscalizatória como abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade ao prestador inadimplente, não reteve pagamentos, não consignou valores para quitação salarial, não fez absolutamente nada de concreto para evitar os danos causados aos trabalhadores.



    [...]



    No caso em apreço, a culpa "in vigilando" do tomador de serviços revela-se nitidamente caracterizada pela falta de fiscalização, pelo desleixo e ineficácia da gestão fiscalizadora do adimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seu contratado em relação a seu empregado, a parte reclamante da qual usufruiu sua força de trabalho.



    [...]



    Portanto, encontrando-se a sentença alinhada com a jurisprudência da Corte Superior, nega-se provimento ao recurso ordinário interposto pelo tomador de serviços condenado subsidiariamente.”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0000517-84.2021.5.07.0022).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente